Tribunal: TJBA
Processo: 8042135-09.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8042135-09.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: ANTONIO JOSE DANTAS

Advogado(s)
:
THALITA BARROS DE ARAUJO

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TAXA DE JUROS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. JUROS MORATÓRIOS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 379/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. LEI Nº 14.905/2024. APLICAÇÃO DO IPCA E DA TAXA SELIC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA COMO PARÂMETRO. PROVEITO ECONÔMICO IMENSURÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA REFORMAR O ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA, FIXAR OS JUROS DE MORA NA TAXA SELIC E MAJORAR OS HONORÁRIOS.

I – A revisão de juros remuneratórios em contratos bancários é admissível quando comprovada abusividade, caracterizada por desvantagem excessiva ao consumidor, sendo legítima a limitação da taxa ao percentual médio de mercado vigente à época da contratação, nos termos do art. 51, §1º, do CDC e Súmula nº 13/TJBA.

II – Em cédulas de crédito bancário, não havendo previsão específica acerca dos juros de mora, aplica-se a regra geral prevista na Súmula 379/STJ, limitando-se a 1% ao mês, como fixado na sentença.

III – A correção monetária deve observar o disposto na Lei nº 14.905/2024, utilizando-se o IPCA para atualização dos valores e a taxa Selic para juros de mora, deduzido o IPCA, com termo inicial a partir da citação e data do efetivo prejuízo, conforme art. 405 do Código Civil e Súmula nº 43/STJ.

IV – A fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da causa é adequada quando o proveito econômico é imensurável, sendo proporcional e em conformidade com o art. 85, §11, do CPC/2015, podendo ser majorada para 15% sobre o valor atualizado da causa.

V – Recurso de apelação parcialmente conhecido e parcialmente provido, apenas para reformar os índices de correção monetária e juros de mora, mantendo-se os demais termos da sentença.

Jurisprudência citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22/10/2008; TJBA, Súmula 13, j. 29/04/2014; STJ, AgInt no AREsp 2380654/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, T3, j. 13/05/2024.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE

APELAÇÃO
(processo

nº
8042135-09.2019.8.05.0001
) interposto por
BANCO VOTORANTIM S.A
em face da sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos da Ação Revisional c/c repetição de indébito, contra
ANTONIO JOSE DANTAS
, ora Apelado.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO DE APELAÇÃO
e, na parte conhecida,
DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto do Relator,

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

Salvador, .